Tribunal: TJDFT
Processo: 0754262-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de ação rescisória, ajuizada por MARIA DE LOURDES FERNANDES AMORIM, em desfavor de MARIA MADALENA DOS SANTOS E OUTROS. Em razão de dúvida quanto ao atendimento dos pressupostos para a benesse processual, foi facultado à requerente comprovar o preenchimento dos respectivos requisitos, mas não se manifestou ou juntou elementos de convencimento que comprovassem sua condição (ID. 68647478). Após o decurso do prazo concedido, limitou-se a acostar aos autos extratos de conta bancária mantidos perante uma instituição financeira (ID. 68849410 a ID. 68849411). O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e aberto prazo para o recolhimento do preparo e a realização do depósito de 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial (ID. 69116523). A suplicante opôs embargos declaratórios, os quais foram convertidos em agravo interno (ID. 69712530 e ID. 70349989). O agravo interno foi conhecido e desprovido (ID. 77187300). No dispositivo do acórdão foi facultado à autora efetuar o depósito sob pena de indeferimento da inicial. É o relatório. Decido. Por expressa disposição do art. 320 do Código de Processo Civil, “a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. O recolhimento das custas iniciais e do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa são requisitos objetivos de admissibilidade da ação rescisória, devendo a requerente efetuar o recolhimento quando intimada da decisão que indeferiu a concessão da justiça gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, consoante prevê o artigo 968, II e §3o, do Código de Processo Civil. Disposição semelhante foi reproduzida nos artigos 69, inciso I, e 188, parágrafo único, inciso II, ambos do Regimento Interno deste Tribunal. Uma vez que a decisão que negou o benefício da gratuidade de justiça precluiu e não houve o recolhimento do depósito e das custas iniciais no prazo oportunizado, mostra-se cabível a aplicação da sanção de indeferimento da petição inicial prevista no §3o do art. 968 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 485, I, e 968, §3o, ambos CPC c/c o artigo 188, parágrafo único, inciso II, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15